Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIDA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO ANTECIPADA DA TUTELA. ARTIGO 59, § 1.o, LEI DO INQUILINATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O recebimento de aluguéis pelo locador, a não propositura da ação de despejo no prazo de 30 dias, do término do contrato ou do cumprimento da notificação, bem como a não prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, impõem o indeferimento da liminar pretendida.

3. Agravo desprovido.